Tribunal: TJDFT
Processo: 0706832-84.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0706832-84.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEBORA NUNES DA SILVA APELADO: NIDION MANOEL PEREIRA, MATHEUS NUNES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de gratuidade da justiça, formulado em sede de apelação. A recorrente apresentou declaração de hipossuficiência e comprovante de remuneração ao ID 79423020 de aproximadamente um salário-mínimo. Em recente julgamento, o colendo STJ, ao examinar o Tema Repetitivo 1178, definiu os parâmetros por meio dos quais deve ocorrer o exame sobre o pedido de gratuidade judiciária: “i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”. Não se pode concluir, de forma automática, que a parte possui plena capacidade de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência. Isso porque, além da presunção legal prevista no art. 99, § 3o, do CPC, há nos autos elementos concretos que corroborem a alegação de insuficiência. Além disso, não há demonstração de patrimônio significativo ou padrão de vida incompatível com a hipossuficiência alegada. Cumpre destacar que esta Corte tem adotado, como parâmetro meramente indicativo, que rendimentos mensais superiores a R$ 7.600,00 podem viabilizar o custeio das despesas processuais sem prejuízo da subsistência familiar. No caso, a média salarial do apelante é inferior a esse patamar, o que reforça a plausibilidade de sua alegação. Diante dessas circunstâncias, além dos documentos apresentados, inexistindo fundada suspeita de que a declaração de hipossuficiência não retrata a situação econômica da parte recorrente, há que ser mantida hígida a presunção de sua verossimilhança (art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil). Dessa forma, defiro a gratuidade da justiça ao apelante, dispensando-o do recolhimento do preparo. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator